Tribunal: TJDFT
Processo: 0001301-12.2016.8.07.0014
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0001301-12.2016.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos de apelação, interpostos por GARCIA OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS e pelo BANCO DO BRASIL S/A o que o faço no seu duplo efeito. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise dos recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator